Tribunal: TJDFT
Processo: 0717745-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
DESPACHO Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (agravante/exequente) contra a decisão (ID 193676028 dos autos originais) em que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (processo no 0002383-60.2016.8.07.0020), ajuizada em face de FERNANDO DE CARVALHO LIMA (agravado/executado), foi indeferido o pedido de substituição processual pela cessão do crédito perseguido. Uma vez que figura como exequente nos autos originais, inclua-se no polo passivo a parte BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., CNPJ: 90.400.888/0001-42 e intime-se para que se manifeste acerca do pleito recursal em 5 dias. Na mesma oportunidade, intimem-se as partes para que, em 5 dias, digam acerca do cumprimento do acordo entabulado nos autos de origem, conforme decisão de ID 17467001 daqueles autos. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora